Tribunal: STF
Processo: ARE 1332253
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    Opostos Embargos de Declaração, foram desprovidos (Vol. 18).
    No RE (Vol. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a União aponta violação aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 37, X, da Constituição Federal, pois:
    (a) “a pretensão deduzida nesta ação está fulminada pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, do Código Civil em vigor, seja porque visa reparar uma suposta lesão que teria sido causada pela Ré ao patrimônio da parte autora (inciso V), seja porque o não pagamento da remuneração no valor que se alega ser devido configura suposto enriquecimento sem causa do indigitado devedor (inciso IV), ou seja ainda porque a dívida alegada refere-se a prestações vencidas de remuneração (inciso II, por analogia)” (fl.17, Vol. 22);
    (b) “mesmo se entendendo que a suposta lesão ao direito da parte autora – e, consequentemente, o surgimento da sua pretensão – remonta a setembro de 2001, momento em que foi editada uma Medida Provisória (n° 2.225-45) que supostamente teria concedido o direito a nova incorporação de “quintos” até aquela época, a prescrição já está consumada” (fl. 17, Vol. 22);
    (c) “no caso dos autos, o reconhecimento administrativo do pedido, por meio da decisão proferida pelo Conselho da Justiça Federal no expediente administrativo n.º 2004.16.4940, em 17.12.2004, interrompeu o prazo prescricional quinquenal, o qual ainda não recomeçou a sua contagem, tendo em vista o que dispõe o artigo 4º do Decreto nº 20.910/32” (fl. 18, Vol. 22); e
    (d) “interrompido o prazo prescricional pelo reconhecimento administrativo, tal lapso recomeça sua contagem pela metade. Nesse sentido é a disciplina normativa específica da regra prescricional em favor da Fazenda Pública, estabelecida no art. 9º do Decreto 20.910/32, o qual prevê, de forma expressa que, uma vez interrompida a prescrição a que se refere o art. 1º, seu prazo recomeçará pela metade, ou seja, dois anos e meio” (fl. 20, Vol. 22).
    Quanto ao mérito da causa, pontua que:
    (a) “para que a autora fizesse jus à vantagem questionada calculada de forma acumulada com a parcela referente ao vencimento, necessariamente deveria existir previsão legislativa expressa em tal sentido, o que não há” (fl. 24, Vol. 22);
    (b) “a leitura acurada dos dispositivos normativos relacionados, bem como da pretensão deduzida nos autos, demonstra que a proteção invocada do direito adquirido não se faz presente”, pois “o autor não tem fundamentos para sustentar a existência de direito adquirido à mencionada percepção de valores, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Não tendo sido verificadas no caso em espécie (pois a autora não sofreu decréscimo remuneratório, não mais era servidora ativa no período acima delineado e não pode ser beneficiária da opção pretendida), o pedido principal será improcedente ante a inexistência de direito adquirido” (fl. 26-27, Vol. 22);
    (c) “não existe o direito à incorporação de novos “quintos” até o ano de 2001” (fl. 29). Além disso, “a concessão de quintos somente é possível até 28 de fevereiro de 1995 (Lei n.º 9.624/98, art. 3º, I), enquanto que, de 1º de março de 1995 a 11 de novembro de 1997, a incorporação devida é a de décimos (Lei n.º 9.624/98, art. 3º, II e parágrafo único), sendo indevida qualquer concessão após 11 de novembro de 1997 (MP nº 1.595-14, art. 14 – data de publicação - e Lei nº 9.527/97, art. 15)” (fls. 43-44, Vol. 22);
    (d) “ainda que se desconsiderasse a origem da Lei n.º 9.624/98, proveniente daquela série de medidas provisórias que foram sendo reeditadas e convalidadas, e se interpretasse a mesma isolada e literalmente para permitir a incorporação de quintos até a data de sua publicação, em 08.04.98, jamais a MP nº 2.225-45/2001 poderia significar a extensão do direito a novas incorporações até o ano de 2001” (fl. 46, Vol. 22);
    (e) “a despeito de a incorporação de “quintos” até o ano de 2001 ter sido administrativamente concedida em favor da parte autora, vê-se, a partir de tudo o que foi exposto, que tal concessão é carente de respaldo legal, razão pela qual a pretensão autoral acerca de valores atrasados supostamente devidos é fadada ao insucesso, devendo a sentença ser integralmente reformada para que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes” (fl. 49, Vol. 22); e
    (f) “é fato incontroverso a inexistência de previsão orçamentária para a despesa decorrente do direito reconhecido administrativamente em favor da parte autora, o que seria indispensável, especialmente em se tratando de despesa com pessoal de caráter continuado (fl. 54, Vol. 22).
    No que toca à correção monetária e ao juros de mora, argumenta que:
    (a) “o cálculo dos consectários da condenação, na forma mantida pelo acórdão, acarreta a retroação da incidência dos juros moratórios para momento anterior à citação da União, o que colide com o disposto no artigo 219, caput, do Código de Processo Civil e com o artigo 405 do Código Civil (fl. 55) (...) Desta forma, todas as eventuais parcelas vencidas anteriores à citação sujeitar-se-iam tão-somente à incidência de correção monetária” (fl. 58, Vol. 22); e
    (b) nos processos em que a citação se verificar em data posterior à edição da Lei 11.960/2009, “deve incidir apenas a TR como indexação da condenação, e, a partir da citação, a disposição legal em toda a sua plenitude” (fl. 58, Vol. 22).
    Por fim, com relação aos honorários advocatícios, defende que não podem ultrapassar 5% sobre o valor da condenação e devem incidir sobre as parcelas vencidas e apenas 12 parcelas vincendas, a contar do ajuizamento da ação (fl. 59, Vol. 22).
    Inicialmente, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo, até o julgamento de mérito do Tema 395 (Vol. 30).
    Posteriormente, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região, em novo juízo de admissibilidade, afastou a aplicação do referido precedente de repercussão geral e inadmitiu o Recurso Extraordinário, tendo em conta que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do STF (Vol. 38).
    No Agravo, a parte recorrente sustenta que não se aplica a Súmula 286/STF, ante a ausência de entendimento pacífico do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre a matéria (Doc. 42).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para afastar a prescrição no caso concreto (fl. 2, Vol. 14):
    “O direito de incorporação dos quintos no período surgiu com a edição da MP 2.225/2001. 
    O reconhecimento administrativo do pedido, por meio da decisão proferida pelo Conselho da Justiça Federal, no expediente administrativo n.º 2004.16.4940, em 17.12.2004, interrompeu o prazo prescricional quinquenal, o qual ainda não recomeçou sua contagem, tendo em vista o que dispõe o art. 4º do D 20.910/32, relativamente à demora no pagamento da total dívida, verbis: 
    Art. 4º - Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. 
    Dessa forma, tenho que não ocorreu a prescrição.”
    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA A UNIÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/1932. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.
    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.313.077-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 25/5/2021)
    Por outro lado, vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia referente à incorporação de quintos (fl. 2, Vol. 14): 
    “Em relação ao direito de incorporação de 'quintos', o entendimento pacífico no âmbito do STJ é no sentido de que a Medida Provisória nº 2.225- 45/2001 possibilitou a percepção do direito: 
    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS ENTRE 08.04.98 E 05.09.2001. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. A remissão feita pela Medida Provisória n.º 2.225-45/2001 aos arts. 3º da Lei n.º 9.624/98 e 3º e 10, da Lei n.º 8.911/94, autoriza a compreensão de que restou possibilitada a incorporação da gratificação, na forma de quintos, relativa ao exercício de função comissionada, no período de 08.04.1998 a 05.09.2001. Precedentes. Segurança concedida. (MS 12.056/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14.03.2007, DJ 16.04.2007 p. 166) 
    A jurisprudência desta Corte corrobora o entendimento: 
    ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE VPNI ORIGINÁRIA DE QUINTOS /DÉCIMOS INCORPORADOS. MP nº 2.225-45/2001. POSSIBILIDADE. - 'A remissão feita pela Medida Provisória n.º 2.225-45/2001 aos arts. 3º da Lei n.º 9.624/98 e 3º e 10, da Lei n.º 8.911/94, autoriza a compreensão de que restou possibilitada a incorporação da gratificação, na forma de quintos, relativa ao exercício de função comissionada, no período de 08.04.1998 a 05.09.2001. Precedentes.' - Cumprimento da decisão concessiva da antecipação de tutela afastado, diante dos termos da decisão proferida pelo STF na Rcl 4884/RS. (AC 2005.71.03.004508-5, Relator Des. Federal VALDEMAR CAPELETTI, QUARTA TURMA, julgado em 30.05.2007, publicado em 12.06.2007)” 
    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 
    Eis a ementa do julgado: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor publico. 4. E´ inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o titulo executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado a` Administração Publica, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do principio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento a`queles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto a`s verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto a`s parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem transito em julgado, tambem modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantido ate sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” 
    O Tribunal de origem seguiu esse entendimento. 
    Quanto ao juros moratórios e à correção monetária, o acórdão decidiu que (fl. 4, Vol. 14):
    “A correção monetária e os juros de mora, a partir de julho de 2009, corresponderão aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação da Lei nº 11.960, de 29-06-2009).”
    Por sua vez a recorrente requer, em seu Recurso Extraordinário, “que essa Egrégia Corte Superior harmonize o seu entendimento jurisprudencial, no sentido de determinar que as disposições da Lei nº 11.960/2009 incidam de imediato, mas, nos processos em que a citação se verificar em data posterior à sua edição, incida apenas a TR como indexação da condenação, e, a partir da citação, incida então a disposição legal em toda a sua plenitude” (fl. 58, Vol. 22).
    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu em consonância com o postulado pela parte recorrente, razão pela qual o RE não pode ser conhecido por ausência de interesse recursal.
    Finalmente, a insurgência atinente aos honorários advocatícios também não se credencia a conhecimento, pois trata-se de matéria situada no âmbito infraconstitucional.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente